Tribunal: TJDFT
Processo: 0701209-22.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701209-22.2022.8.07.0001 RECORRENTE: MARTINS &amp; ANDRADE NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA. RECORRIDO: KM TECH SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA. DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. NEGÓCIO JURÍDICO DE COMPRA E VENDA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE. TEORIA FINALISTA MITIGADA. INADMISSIBILIDADE. NÃO ATENDIMENTO ÀS EXIGÊNCIAS DO PODER PÚBLICO. COMPROVAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. AUTOR. VEDAÇÃO AO COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. RECURSO DESPROVIDO. 1. As questões submetidas ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consistem em: a) prefacialmente, verificar a aplicação, ao caso concreto, das disposições previstas no Código de Defesa do Consumidor; e b) em relação ao mérito, examinar o acerto da sentença que julgou o pedido improcedente. 2. Constatado que a recorrente contratou a aquisição dos computadores para atender à transação extrajudicial celebrada com o Poder Público, em razão da prática de infrações ambientais, a partir do enfoque proposto pela teoria finalista mitigada, inexiste relação de consumo entre as partes. Inaplicável, portanto, as normas previstas no Código de Defesa do Consumidor. 3. É do autor o ônus da prova em relação ao fato constitutivo de sua pretensão, nos termos do art. 373, inc. I, do Código de Processo Civil. 4. Em respeito à boa-fé objetiva, o ordenamento jurídico pátrio veda o comportamento contraditório, como propugna a máxima latina venire contra factum proprium. 5. No caso em exame a apelante: a) deixou de encaminhar inicialmente à apelada as exigências técnicas solicitadas pela Administração Pública; b) em seguida, solicitou à apelada a elaboração de parecer técnico para convencer o Poder Público a respeito do atendimento aos aludidos requisitos técnicos; e c) ao final, atribuiu à apelada o descumprimento da transação extrajudicial celebrada com o Poder Público. 5.1. Afigura-se contraditório o comportamento do demandante, contrariando a boa-fé objetiva inerente à relação jurídica negocial constituída. 6. Apelação conhecida e desprovida. A recorrente alega violação aos artigos 2o e 3o, ambos do CDC, pugnando pelo reconhecimento da incidência das normas consumerista, ante a sua vulnerabilidade técnica frente ao fornecedor. Para tanto, afirma seu parco conhecimento específico sobre o produto adquirido, uma vez que não atua no mercado de venda de equipamentos de informática, sendo seu objeto social a consultoria imobiliárias, jurídica, intermediações imobiliárias e consultoria em engenharia civil, além de ter excluído esses produtos de forma definitiva do mercado de consumo. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 2o e 3o, ambos do CDC, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual constante dos autos, e o acolhimento da pretensão recursal nos moldes propostos pela recorrente demandaria o reexame do mencionado suporte, obstando a admissibilidade do especial à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A030